Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 304, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e uso de documento falso). O requerente sustenta a nulidade da busca domiciliar, além de alegar insuficiência probatória e erros na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas produzidas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que amparada em fundadas razões.
4. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação.
5. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP.
6. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4° do Art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente.